Tribunal: TJES
Processo: 5000408-38.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação Qualificada
Data de julgamento: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000408-38.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PEDRO YAGO AMARAL
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CONCEICAO DA BARRA - 2ª VARA
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES - Vogal / 028 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
5000408-38.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PEDRO YAGO AMARAL

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CONCEICAO DA BARRA - 2ª VARA

Advogado do(a) PACIENTE: JANAINA DOS REIS SANTOS - ES34791

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Pedro Yago Amaral

tendo em vista o suposto constrangimento ilegal praticado pelo juízo da
2ª Vara Criminal de
Conceição da Barra
.

O impetrante, em síntese, sustenta não estarem presentes os requisitos necessários à prisão preventiva do paciente,
denunciado
na companhia de outro
s
três indivíduos pela prática
de
tráfico de drogas (artigo 33, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/06)
.
Levantam-se, ainda, preocupações ligadas ao estado de saúde do paciente.

D
ecisão
indeferindo
o pedido de liminar
(id. 2068672).

O impetrante complementou a instrução (id. 2055116 e 2106556).

Informações prestadas (id. 2164322)

A douta Procuradoria de Justiça opina no sentido de que seja
denegada a ordem.

É o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para Denegar a ordem pretendida.

Acompanho o entendimento do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5000408-38.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PEDRO YAGO AMARAL

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CONCEICAO DA BARRA - 2ª VARA

Advogado do(a) PACIENTE: JANAINA DOS REIS SANTOS - ES34791

Conforme o relatado, cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Pedro Yago Amaral
tendo em vista o suposto constrangimento ilegal praticado pelo juízo da
2ª Vara Criminal de Conceição da Barra.

O impetrante, em síntese, sustenta não estarem presentes os requisitos necessários à prisão preventiva do paciente, denunciado na companhia de outros três indivíduos pela prática de
tráfico de drogas (artigo 33, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/06).
Levantam-se, ainda, preocupações ligadas ao estado de saúde do paciente.

A despeito do que se sustenta,
não vejo ilegalidade a ser reparada.

Como
decidi em sede de
liminar
:

Ao menos em sede de cognição sumária, não fui capaz de vislumbrar a verossimilhança das alegações trazidas, já que os elementos do inquérito indicam a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, revelando-se a conduta grave o suficiente para que a prisão mostre-se necessária à garantia da ordem pública, o que atende os requisitos gizados no artigo 312 do CPP.

A diligência que culminou com a prisão em flagrante do paciente resultou, também, na apreensão de considerável quantidade de droga, parecendo das circunstâncias concretas que a atividade criminosa era conduzida por Pedro com certa habitualidade. Como vem decidindo o STJ, “não carece de fundamentação idônea o decreto de prisão preventiva que evidencia a necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta típica em tese praticada.” (RHC 52.678/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 05/02/2015)

Quanto ao estado de saúde do paciente, não se comprovou, de plano, que eventual tratamento exigido não possa ser oferecido no interior do sistema prisional. O ônus da prova, obviamente, é do impetrante.

Agora, em cognição exauriente,
não vejo como concluir de modo diverso.

Enquanto o
fumus comissi delicti
encontra-se plenamente demonstrado diante da prisão em flagrante do paciente na posse direta das drogas - sobre o que não há sequer divergência -, extrai-se o
periculum libertatis
da gravidade concreta da conduta, a evidenciar a periculosidade acentuada do agente.

Ao contrário do que sugere a inicial,
eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes à liberdade.
A isso, sobrepõem-se as circunstâncias do caso concreto evidenciadoras do risco de que o paciente volte a delinquir.

Como se vê,
após receberem informações anônimas sobre o tráfico de drogas praticado nas imediações da Escola Carlos Castro
, em Braço do Rio, Conceição da Barra, policiais militares localizaram o corréu Wellington Santos de Jesus na posse de certa quantidade de droga.

Abordado, o corréu admitiu o envolvimento no tráfico de drogas da região (maconha, crack e cocaína),
atividade que contaria com coautoria de outros indivíduos, dentre eles o paciente.
Após diligências,
Pedro Yago foi encontrado em uma casa abandonada mantendo em depósito buchas de maconha
, tendo ele próprio indicado o local em que guardava o restante do material ilícito: a casa de sua avó. Chegando no local,
os policiais apreenderam mais um tablete de maconha fracionado em três pedaços.

De acordo com a palavra dos policiais - que são dotadas de fé-pública e, por isso, exigem que a sua presunção de veracidade seja afastada, se for o caso, durante a instrução criminal -,
a própria avó permitiu a entrada dos policiais porque “não compactua com atos
criminosos praticados por seu neto.”

Digno de menção é que, interrogado no inquérito,
o paciente confessou integralmente a prática delitiva
, inclusive confirmando o envolvimento de todos os corréus.

Isso quer dizer que a aparente
habitualidade
criminosa
, demonstrada pelas informações previamente recebidas,
pelas palavras do paciente
e pela quantidade razoável de droga apreendida, torna a situação amoldável ao que prevê o artigo 312 do Código de Processo Penal.

A soltura do paciente, no caso, traz o temor de que ele volte a delinquir.

Ademais, mesmo que por crime de natureza distinta (ameaça),
o réu já responde a outra ação penal (0000703-86.2020.8.08.0015).

Por fim, quanto aos riscos ligados à saúde, reitero o que
decidi

em sede de liminar, pois
não se comprovou que a
permanência d
e Pedro
no sistema prisional
agravaria o quadro da síndrome preexistente.

O ônus da prova de que o Estado não seria capaz de fornecer o atendimento necessário à saúde do paciente é, como se sabe, exclusivo da defesa.

Isso posto, na esteira do parecer ministerial,
denego a ordem pretendida.

É como voto.

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. ORDEM DENEGADA. 1. Enquanto o fumus comissi delicti encontra-se plenamente demonstrado diante da prisão em flagrante do paciente na posse direta das drogas - sobre o que não há sequer divergência -, extrai-se o periculum libertatis da gravidade concreta da conduta, a evidenciar a periculosidade acentuada do agente. 2. O ônus da prova de que o Estado não seria capaz de fornecer o atendimento necessário à saúde do paciente é exclusivo da defesa.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.